Tribunal: TJES
Processo: 5016936-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016936-09.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TIAGO MUNIZ DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, e art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em razão de homicídio consumado (vítima Josivan) e tentado (vítima Ronaldo), bem como manteve a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas devem ser afastadas por manifesta improcedência; (iii) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da correlação é observado quando a decisão de pronúncia descreve os mesmos fatos essenciais narrados na denúncia, ainda que com acréscimos meramente descritivos ou inferências lógicas, sem inovação fática.

4. As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo probatório, cabendo ao Tribunal do Júri decidir nos casos em que haja suporte mínimo nos autos.

5. A qualificadora do motivo fútil pode ser reconhecida, em tese, quando a motivação alegada (desentendimento banal) apresenta desproporcionalidade com a conduta homicida, sendo matéria de valoração dos jurados.

6. A qualificadora do perigo comum encontra respaldo em prova que indica disparos de arma de fogo em local com aglomeração de pessoas, o que, em tese, configura risco indiscriminado à vida de terceiros.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é plausível quando a prova sugere ataque súbito contra vítimas distraídas em ambiente de lazer, cabendo ao Júri a apreciação final.

8. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não há violação ao princípio da correlação quando a pronúncia se mantém dentro dos limites fáticos da denúncia, com meras explicitações lógicas.

2. As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica quando há elementos que lhes conferem plausibilidade.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 121, §2º, II, III e IV, e 14, II; CPP, arts. 312, 319 e 413, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.309.621/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/4/2025, DJEN 22/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 27/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 25/6/2025; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/06/2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5016936-09.2025.8.08.0012

RECORRENTE: TIAGO MUNIZ DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
TIAGO MUNIZ DE SOUZA

em face da r. sentença (pp. 11/15 do ID 15138091) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da Ação Penal nº 0005784-20.2023.8.08.0012, pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV (vítima Josivan Conceição Souza), e art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, (vítima Ronaldo Gomes dos Santos), todos do Código Penal, e manteve a prisão preventiva do acusado.

Em suas razões (pp. 26/41 do ID 15138093), sustenta o recorrente, em síntese,
(i)
a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, alegando que o juízo sentenciante descreveu as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima com fatos diversos daqueles narrados na denúncia;
(ii)
a manifesta improcedência das três qualificadoras, pleiteando o seu decote; e
(iii)
a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, por considerá-la genérica e carente de fundamentação concreta.

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 12/16 do ID 15138093) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (pp. 7/8 do ID 15138093).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15305409) pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/03 do processo referência) que, em 07 de setembro de 2023, por volta das 22h, no bairro Santa Luzia, em Cariacica/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Josivan Conceição Souza e Ronaldo Gomes dos Santos. A agressão resultou no óbito da primeira vítima e em lesões na segunda, cujo homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o socorro médico prestado.

A peça acusatória detalha que os fatos ocorreram em um contexto de grande movimentação popular, pois se realizava um festival de pipas em uma praça em frente ao “
Bar do Kleber
”, onde as vítimas se encontravam.

Ainda, narra que o crime teria sido motivado por um desentendimento banal, ocorrido momentos antes, quando o recorrente trancou a vítima Josivan no banheiro do estabelecimento. Posteriormente, sob a alegação de que estava sendo “
encarado
”, o recorrente sacou uma arma e desferiu múltiplos tiros, atingindo as duas vítimas, e, mesmo com Josivan já caído, efetuou um último disparo contra ele.

Foram imputadas as qualificadoras de motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), em razão da desproporcionalidade entre o desentendimento e a conduta homicida; de meio que resultou perigo comum (art. 121, §2º, III, do CP), pelos disparos em local repleto de pessoas; e de recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, IV, do CP), que teriam sido surpreendidas pela ação do réu, que se encontrava armado.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima mencionada e manteve a prisão preventiva.

I. Da violação ao princípio da correlação

Inicialmente, a defesa alega suposta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão que pronunciou o réu, argumentando que o Juízo de primeiro grau teria inovado factualmente ao descrever as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O princípio da correlação ou da congruência significa que a sentença não poderá condenar o acusado por fatos não narrados na denúncia ou queixa, sob pena de incorrer em decisão
ultra
ou
extra petita
, sendo isso causa de nulidade.

Conforme exposto pela Corte Cidadã, “
O princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou da queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada.
” (AgRg no AREsp n. 2.309.621/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

No caso em comento, quanto à qualificadora do
perigo comum
, a denúncia afirma que o festival ocorria “
na pracinha do bairro, em frente ao local dos fatos
”, em local que estava repleto de pessoas, inclusive crianças, em razão de um festival de pipas. A pronúncia, por sua vez, menciona que, no local – pracinha, em frente a um bar –, estava “
ocorrendo um festival de pipas
”.

Desta forma, não é possível constatar quaisquer diferenças capazes de alterar a essência da imputação, sendo certo que as descrições se referem à mesma situação fática, local e temporal. Com efeito, a
causa petendi
da qualificadora – a realização de disparos em meio a uma aglomeração de pessoas – permaneceu rigorosamente a mesma.

No que tange à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa reclama que a pronúncia acrescentou a informação de que as vítimas foram surpreendidas “
em um momento de total distração, quando as mesmas estavam se divertindo no referido festival de pipas
”, detalhe que não constaria expressamente na denúncia.

Novamente, sequer é possível constatar uma possível dissociação dos fatos descritos na denúncia.

É dizer, a denúncia já narrava que as vítimas teriam sido surpreendidas pelo denunciado, e a sentença de pronúncia, ao contextualizar essa surpresa, apenas explicitou uma inferência lógica e plausível extraída do conjunto probatório: se as vítimas estavam em um bar durante um festival, é razoável supor que estivessem em um momento de lazer e, portanto, distraídas.

Isto é, essa não é a introdução de um fato novo, mas uma dedução que integra e qualifica o elemento “
surpresa
” já descrito na peça acusatória.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, tendo a decisão de pronúncia se atido aos limites fáticos da acusação, permitindo à defesa o pleno exercício do contraditório sobre todas as circunstâncias do crime.

II. Do afastamento das qualificadoras

Noutro giro, a defesa busca o afastamento das três qualificadoras imputadas, sob o argumento de serem manifestamente improcedentes.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das referidas qualificadoras.

No que se referente à qualificadora do
m
otivo
f
útil
(art. 121, §2º, II, CP), a defesa argumenta que a existência de um desentendimento prévio entre o réu e a vítima afastaria a futilidade do crime. Todavia, cabe aos jurados avaliar se o entrevero – no caso, o fato de o recorrente ter trancado a vítima no banheiro e, posteriormente, ter se incomodado com um suposto olhar – guarda a mínima proporcionalidade com a reação de desferir múltiplos disparos de arma de fogo.

Na qualificadora do
perigo comum
(art. 121, § 2º, III, do CP), a defesa sustenta que a qualificadora seria improcedente, pois os disparos ocorreram dentro de um bar, e não no local do festival. Todavia, os autos indicam que o bar estava localizado em frente a uma praça onde ocorria o festival de pipas, com a presença de diversas pessoas, inclusive crianças, o que, em tese, gera um risco concreto e indiscriminado à vida e à integridade de terceiros.

Neste cenário, é manifesta a existência de um substrato probatório suficiente para que os jurados decidam se a conduta do réu criou ou não uma situação de perigo comum.

Por fim, quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP), alega-se que o desentendimento prévio teria eliminado o fator surpresa.

Ocorre que, um desacordo eventual não implica, necessariamente, que a vítima estivesse esperando ser alvo de uma agressão letal iminente, muito menos com o emprego de arma de fogo. Com efeito, a sentença de pronúncia detalha que os autos contêm elementos que sugerem que o ataque foi súbito e que as vítimas, inseridas em um ambiente de lazer, não tiveram chance de defesa.

De toda forma, trata-se de matéria fática cuja análise pormenorizada compete ao Júri.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

III. Do pedido de revogação da prisão preventiva

Por derradeiro, a defesa postula a revogação da custódia cautelar, ao argumento de que a decisão que a manteve na pronúncia é genérica e carente de fundamentação idônea.

No entanto, denota-se que a decisão de pronúncia analisou detidamente a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em conformidade com o art. 413, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que alega o recorrente, o Juízo de primeiro grau não se valeu de fundamentação abstrata, ao revés, ancorou a necessidade da prisão na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

A decisão destacou a violência acentuada da suposta conduta, isto é, os múltiplos disparos em local público e movimentado, motivados por uma banalidade, culminando ainda em um tiro finalístico enquanto a vítima Josivan Conceição Souza já se encontrava caída.

Esse comportamento revela, em um juízo de cognição sumária, a periculosidade acentuada do agente que, de fato, justifica a custódia como forma de garantir a ordem pública.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) – destaquei.

Ademais, a magistrada sentenciante concluiu, de forma justificada, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social diante da periculosidade demonstrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.